Tribunal: TJES
Processo: 0000020-06.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-06.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO OLIVEIRA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000020-06.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO OLIVEIRA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936, MARCIA ROSA DA SILVA - ES23981-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ABSOLVIÇÃO
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO

1.
O entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória.

2.
A diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, ocorre desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000020-06.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO OLIVEIRA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936, MARCIA ROSA DA SILVA - ES23981-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Fábio Oliveira Torres
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no
art
igo
33 da Lei 11.343/06
, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em
07 (sete) anos, 0
1
(
um
) m
ê
s e
21
(
vinte e um
) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto.

O recorrente, em síntese, pretende sua absolvição diante da ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e pela aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

De acordo com a denúncia:

no dia 14 de fevereiro de 2023, na rua Francisco Curcio, s/n, bairro Niterói, Atílio Vivacqua/ES o denunciado trazia consigo, bem como mantinha em depósito drogas em desacordo com determinação legal, com o fito de comercialização. Extrai-se que, durante patrulhamento tático realizado nesta urbe, policiais militares foram informados por populares que Fabio, ora denunciado, estava vendendo substâncias ilícitas na frente de sua residência, no local denominado como grota que é conhecido pelas forças de segurança pelo intenso tráfico de entorpecentes. Diante de tais informações, os policiais reforçaram o patrulhamento no endereço informado, tendo localizado o denunciado portando uma bolsa preta. Ao avistar a viatura policial o indiciado empreendeu fuga, subindo as escadas de sua residência dispensando a referida bolsa em direção ao matagal próximo ao local. O denunciado se trancou em casa, momento em que os policiais verbalizaram para que ele saísse de dentro da residência. Momento depois, após obedecer ao comando policial, Fabio foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Após buscas realizadas no local, com o apoio de cães farejadores da polícia, foi encontrada a bolsa dispensada pelo denunciado contendo, conforme o Auto de Apreensão, 102 (cento e duas) pedras de substância similar a crack, 03 (três) papelotes de substância similar a cocaína e 01 (uma) porção de haxixe. Ainda, no interior da residência do indiciado foram encontradas embaixo da cama 23 (vinte e três) buchas de substância similar a maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos) em espécie.

Materialidade
e autoria

do crime de
tráfico de drogas
restaram comprovadas por meio do
Boletim Unificado (fls. 24/28), Auto de Apreensão de (fl. 14), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 15), Laudo de Exame Químico
(
fls. 29/30
),
e prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em seu interrogatório, o acusado

negou a prática do crime.

O PM
Euclides Peixoto Da Silva
, em sede judicial, declarou:

(...) que me recordo dos fatos;
que já tinha diversas denúncias a respeito desse tráfico na residência do acusado; que por conta dessas denúncias intensificamos o patrulhamento
; que no dia ele estava fora da residência e ao avistar a viatura empreendeu fuga com uma bolsinha preta; que ele empreendeu fuga pro interior da residência; que na fuga ele dispensou a bolsa; que o outro indivíduo que empreendeu fuga também não conseguimos alcançá-lo; que mantemos diálogo com ele e ele resolveu sair da casa; que com ele nada foi encontrado; que pedimos apoio ao canil e tivemos apoio de dois cães;
que foi encontrado uma bolsa igual a que ele dispensou, no interior tinha cocaína e crack; que a outra cadela localizou drogas na residência do réu e o outro cachorro achou drogas dentro do carro
; que o réu foi preso e algemado; que eram 90 e poucas pedras de crack, tinha cocaína, era bastante entorpecente; que no interior da casa foi localizada maconha, mas não me lembro a quantidade; que afirma que quem correu foi o Fábio, pois ele já é conhecido nosso; que eu não havia abordado ele; que já o conhecia devido as denúncias de tráfico no local perto da casa dele; que depois que ele foi preso o tráfico no local parou; que já apreendemos outro material do Fábio, mas como não tínhamos certeza não foi imputado a ele; (...).

O PM
Sidney Pereira Gomes,
no mesmo sentido, esclareceu:

(...) que atuei na prisão em flagrante do réu; que no dia ele estava próximo de um automóvel que quando chegamos ele correu, mas conseguimos abordá-lo; que na posse dele não encontramos nada ilícito;

que com apoio dos cães localizamos as substâncias entorpecentes; que parte da droga estava embaixo da cama dele; que a droga encontrada embaixo da cama era maconha, aparentemente pronta para comércio, em buchinhas, em pequena porção
; que não tenho precisão, mas acho que eram de 20 a 30 buchas; que foram encontradas pedra de crack e também raxixe, dentro de uma bolsa; que o réu Fábio é conhecido nosso, mora de porta com Marcos Vinícius, que é cunhado dele; que quando a gente chegou na rua estava Fábio e Marcos Vinícius, os dois correram, voltando pra casa deles; que tem uma escadaria e Marcos Vinícius chegou no terreno baldio; que essa bolsa estava com Fábio; que o cão localize drogas e armas que foram dispensadas;
quem dispensou a bolsa preta foi Fábio; que dentro do carro também foram encontradas 07 ou 08 pedras de crack, salvo engano; que quem localizou a droga dentro de casa foi a cadela Diana, dentro de casa; que na parte externa quem localizou a droga foi o cão Messi; depois da prisão do Fábio diminuiu o tráfico no local por ele ser o principal traficante do local
; (...).

Assim, a
grande quantidade
de droga apreendida, as
condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais e
o local
em que os fatos se verificavam, evidenciam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de tráfico de drogas.

Em relação ao pedido de
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
, verifica-se que ao realizar a primeira fase da dosimetria das penas, o Juízo sentenciante entendeu como desfavorável o vetor relativo às
circunstâncias do crime,
de modo que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Para fundamentação da circunstância negativa, o Juízo se valeu da quantidade de droga apreendida e sua diversidade (crack, cocaína, maconha e haxixe), entendendo que restou demonstrado que o réu não se tratava de um mero atravessador, mas um comerciante de diversos tipos de droga.

Tomando dos autos fatos que possam servir de reforço argumentativo, verifico que, conforme consta do Auto de Apreensão, foram encontradas junto ao acusado, 102 (cento e duas) pedras de substância similar a crack, 03 (três) papelotes de substância similar a cocaína e 01 (uma) porção de haxixe. Ainda, no interior da residência, foram encontradas embaixo da cama 23 (vinte e três) buchas de substância similar a maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos) em espécie.

Dessa forma, entendo que adequadamente fundamentou o juiz sentenciante ao fixar a pena-base em fração superior à de 1/6, sugerida pelos Tribunais Superiores quando não houver razões que possam sustentar um incremento maior.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes a se considerar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, razão não assiste ao apelante.
Isso porque, somente é possível a substituição quando preenchidos todos os requisitos legais, dispostos no artigo 44 do Código Penal.
No presente caso, o apelante não preenche as condições elencadas, considerando que a pena fixada foi superior a 4 (quatro) anos, tendo o magistrado de primeiro grau estabelecido a pena em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão - mantida nesta ocasião.

Em relação ao pedido de aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º,
da Lei 11.343/06
, entendo que
este não merece prosperar.

Ressalta-se que a diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, ocorre desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em vertente, considerando o conjunto probatório,
a quantidade das drogas apreendidas,
a diversidade de drogas encontradas,

a forma como estavam acondicionadas e as circunstâncias da abordagem,

rest
ou
demonstrado que o recorrente se dedica
a
atividade
s
criminosa
s
, o que foi devidamente exposto pelo magistrado sentenciante, impedindo a aplicação da causa de diminuição da pena pretendida.

Assim, ante ao exposto, mantenho a sanção definitiva em

07 (sete) anos 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, bem como o regime prisional fixado
(semiaberto)
.

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.